Tribunal: TJDFT
Processo: 0717174-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717174-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO CARVALHO PORTO AGRAVADO: JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA COSTA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FABIO CARVALHO PORTO (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulado com obrigação de fazer no 0745810-50.2021.8.07.0001 proposta por JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA e outro em desfavor do ora agravante, indeferiu ao agravante os benefícios da justiça gratuita, nos seguintes termos (ID 123600447, dos autos originais): “O sistema aponta possível prevenção com o feito de no 0712683-87.2022.8.07.0001. Compulsando os mencionados autos, vejo que, apesar de parcial coincidência com as partes nesta demanda, está lastreada em causa de pedir e pedidos diversos (supostos danos materiais em muro divisório e danos morais em razão de publicação de vídeo no Youtube). Também o suscitou a parte requerente em réplica (ID 123611885), contudo, anoto que a presente demanda cinge-se a alegado ingresso/permanência do requerido, sem autorização, em imóvel dos autores e alegados danos morais decorrentes do evento, de modo que não se encontra em discussão os supostos danos materiais vindicados naqueloutra demanda. Não se divisa, outrossim, risco de decisões conflitantes ou contraditórias, a ensejar a reunião dos feitos. Noutro giro, pugna a parte requerida pela concessão da gratuidade da Justiça. Oportunizada apresentação de documentação complementar (ID 121229259), sobreveio aos autos os documentos que acompanham o ID 123540305. Adota-se o moderno entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que o art. 98 do CPC deve ser interpretada à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Nessa senda, vê-se que a primeira requerente é servidor público, percebendo remuneração bruta de R$ 25.304,95 e o valor líquido de R$ 9.800,05 (ID 121032780, p. 23). Inobstante o apontado gasto com financiamento vejo que ele já é descontado em folha. Reconheço, ainda, os gastos ofertados no ID 121032780, pp. 6-17, sobretudo àqueles relativos a despesas com saúde, entretanto, se encontram plenamente suportada pelo valor líquido percebidos, remanescendo valor para os demais gastos. Nessa linha de raciocínio, tenho como presentes elementos suficientes que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Logo, ausente a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da Justiça formulado pelo requerido. No mais, informe a parte autora se os eventos descritos, tendo em vista a inicial faz menção a apuração na seara policial, se houve superveniente processo crime, no prazo de 05 (cinco) dias. I. Em suas razões recursais (ID 35727263), argumenta que a lei não exige para o deferimento da gratuidade de justiça que a parte esteja em estado de miserabilidade. Afirma que, embora seja servidor público, enfrenta severas dificuldades financeiras, em virtude de sua condição de saúde e de seu filho, sendo ambos autistas. Argumenta que o tratamento de seu filho é demasiadamente caro, pois demanda atendimento multidisciplinar. Já o agravante necessita de atendimento psicológico e psiquiátrico. Noticia que contratou uma construtora para construir a residência da sua família, contudo houve a inadimplência do contrato e o agravante teve que contratar empréstimo bancário expressivo para construir a casa onde mora com sua família. Apresenta planilha de custos mensais. Argumenta que seu salário está todo comprometido, inclusive o agravante está endividado. Alega que a gratuidade em seu favor já foi reconhecida nos autos de outro processo, de n.o 0712683-87.2022.8.07.0001. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do presente recurso. No mérito, seja provido o recurso para conceder ao agravante a gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que o agravante é servidor federal, cujo rendimento bruto é no importe de R$ 25.304,95 e rendimento líquido no valor de R$ 9.800,05, conforme prova o contracheque juntado no ID 35727559. Depreende-se do contracheque juntado que o valor do empréstimo contraído pelo agravante (R$ 7.118,72) já é descontado de seu contracheque (ID 35727560). O agravante afirma que ele e seu filho são autistas e que necessitam de terapias específicas, cujo gasto é elevado. Os documentos juntados aos autos indicam que o agravante é portador de Transtorno de Espectro Autista, conforme relatório médico de ID 121032773 dos autos originários. Há diversas notas fiscais que demonstram os tratamentos realizados com o filho do agravante, o menor Rafael Ramos Porto, o qual seria, também, autista. Vejamos. As notas fiscais de ID 121032780 - Pág. 6 e ID 121032780 - Pág. 7 do processo de origem provam o pagamento de sessões de psicoterapia para o filho do agravante, cujo o valor da sessão é de R$ 160,00, sendo que no mês de fevereiro foram realizadas sessões que totalizam a quantia de R$ 1.440,00. Há documento que demonstra, ainda, o gasto com terapia fonoaudiológica, cujo valor da sessão é R$ 210,00, sendo que no mês de fevereiro a quantia total gasta foi de R$ 1.260,00 (ID 121032780 - Pág. 9 do processo de origem). O documento de ID 121032780 - Pág. 10 do processo de origem demonstra que foram realizadas sessões de terapia ocupacional que totalizam a quantia de R$ 1.540,00. Desse modo, constata-se que o agravante despende quantia elevada para arcar com todas as terapias necessárias para o tratamento do seu filho, que contabilizam gastos, em média, de R$ 4.240,00. Verifica-se, ainda, que o agravante paga escola para o filho, no importe de R$ 935,75, conforme recibo de R$ 121032780 - Pág. 15 do processo de origem. Além dos gastos acima especificados, o agravante demonstrou que paga condomínio, no valor de R$ 985,00 (ID 35727559 - Pág. 3), além das despesas para a manutenção da própria sobrevivência como gastos de água, energia e demais despesas ordinárias. Pondero que apenas a título de faturas de cartão de crédito há gastos que excedem a quantia de R$ 4.500,00 por mês, conforme faturas de ID 35727559 e ID 35727559 - Pág. 15. Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase inicial, entendo que o agravante demonstrou que possui despesas que comprometem quase que integralmente sua remuneração líquida, sendo que não consegue arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Nesse contexto, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora